Tribunal: TJSP
Processo: 0003632-28.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003632-28.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULO
ROGER RAMOS VIANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003632-28.2020.8.26.0521 -Voto no
2
voto número 47.653
Agravo em Execução no 0003632-28.2020.8.26.0521
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Sorocaba/DEECRIM UR10)
Agravante: PAULO ROGER RAMOS VIANA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 37,
acrescenta-se que fora indeferido pedido de retificação do cálculo
das penas impostas ao sentenciado Paulo Roger Ramos Viana.
Ele agravou, por intermédio de sua Defesa constituída, às
fls. 01/02, que apresentou as razões, às fls. 03/05, apontando injustiça na
respeitável decisão, sustentando que o cálculo utilizado está incorreto,
uma vez que considerou uma interrupção inexistente.
O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, que verteu
ao provimento (cf. fls. 41/42); a decisão foi mantida, no respeitável
despacho de fl. 43; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 52/54, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo comporta provimento.
Com efeito, fora o agravante preso no dia 08/05/2018
(cf.fl.19) e, pelo que consta nos autos, seguiu recolhido até presente data,
não havendo qualquer notícia de liberdade provisória. Assim, não se
verifica no caso motivos para interrupção das penas do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003632-28.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Nesse sentido, bem salientou o Ilustre Promotor de Justiça,
em sua contrarrazões recursais, convém que se destaque seus dizeres:
“Ao compulsar os autos originários, verifica-se que houve um acréscimo
de uma interrupção de 08 meses e 01 dia. Contudo, observa-se que o
sentenciado está preso pelo PEC principal desde a data de 08/05/2019
(fls. 19), fato do crime em 04/04/2018, permanecendo preso desde então.
Houve o apensamento do PEC Dependente de no
0009599-88.2019.8.26.0521 por outro delito cometido em 20/04/2018,
sendo expedido mandado de prisão preventiva em 29/01/2019. Assim
sendo, com razão a defesa do agravante, uma vez que não houve a
interrupção de penas lançada aos autos, já que o reeducando está preso
desde a data de 08/05/2018. Como não houve prática de falta grave que
ensejasse eventual interrupção, o caçulo merece reparos.”.
Assim, o cálculo deve ser retificado, para não consta o
período de interrupção apontado (de oito meses e um dia).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto, para determinar a elaboração de novo cálculo, observando-se
a orientação supra.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR